Tribunal: CARF
Processo: 18471.001334/2002-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001334/2002-90
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.076 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GUILHERME FONTES FILMES LTDA. ME.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
RECURSO ESPECIAL POR CONTRARIEDADE À LEI OU À PROVA.
CONHECIMENTO.
Modalidade residual de recurso especial, de cognição ampla, que tem por
únicos pressupostos processuais opor-se contra decisão não unânime, bastando
que se alegue contrariedade à lei ou à evidência de prova.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
SUPRIMENTO
DE
NUMERÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO NUMERÁRIO PELO SÓCIO
SUPRIDOR.
Os suprimentos de numerários atribuídos a sócios da pessoa jurídica, cujos
requisitos cumulativos e indissociáveis da efetividade da entrega e origem dos
recursos, não forem devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea, coincidente em datas e valores, devem ser tributados como receitas
omitidas da própria empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001334/2002-90
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.076 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001334/2002-90

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 101-96.659, na sessão de 16 de
abril de 2008, no qual a Primeira Câmara do Conselho de Contribuintes deu parcial provimento
ao recurso voluntário apresentado pela Contribuinte para excluir a tributação das receitas
consideradas omitidas decorrentes de suprimentos e/ou empréstimos dos sócios.
A decisão recorrida está assim ementada:
DESCONFORMIDADE DA HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO
LEGAL — CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA — Se resta demonstrado que os
recursos de suprimento de caixa foram efetivamente entregues pelo sócio da
Contribuinte e que a origem dos respectivos recursos, no sócio, havia sido a própria
Contribuinte, não resta caracterizada a omissão de receitas tributáveis, devendo ser
cancelado o correspondente lançamento.
IRPJ — ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL PARA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
— ARBITRAMENTO DO LUCRO — A pessoa jurídica sujeita à tributação com base
no lucro real, que mantiver a escrituração do livro Diário em partidas mensais, sem
apoio em livros auxiliares e, além disso, movimenta recursos financeiros excluídos da
tributação em nome de terceiros, sujeita-se à medida do arbitramento do lucro.
IRPJ — SUPRIMENTOS DE CAIXA - Os suprimentos de caixa realizados por parte
dos sócios da pessoa jurídica, a título de aumento de capital ou empréstimos em
dinheiro, sem prova da boa origem e efetiva entrega dos mesmos, autoriza a presunção
legal de omissão de receitas nos termos do disposto no artigo 282 do RIR/99.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA PIS — COFINS — CSLL
Tratando-se de tributação reflexa, o decidido com relação ao principal (IRPJ) constitui
prejulgado às exigências fiscais decorrentes, no mesmo grau de jurisdição
administrativa, em razão de terem suporte fático em comum.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados no ano-calendário 1999 a partir da constatação de omissão de receita
caracterizada pela falta de comprovação da origem e da efetividade da entrega de recursos dos
sócios à empresa, a titulo de empréstimos. Em razão da imprestabilidade da escrituração mantida
para apuração pelo lucro real trimestral, conforme opção feita pela empresa, promoveu-se o
arbitramento dos lucros, adotando-se como receita conhecida aquela apurada por presunção,
somada à receita declarada (e-fls. 107/131).
A autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente as exigências (e-fls.
181/188). O Colegiado a quo, por sua vez, exonerou dos lançamentos a parcela correspondente
às receitas consideradas omitidas decorrentes de suprimentos e/ou empréstimos dos sócios (e-fls.
252/265).
Os autos do processo foram recebidos na PGFN em 22/09/2011 (e-fl. 268), mas
há registro de sua ciência em 22/10/2011, no Termo de Intimação (e-fl. 266), anexo à decisão. O
processo foi remetido ao CARF em 31/10/2011 veiculando o recurso especial de e-fls. 269/276,
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.076 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001334/2002-90

no qual a Fazenda aponta contrariedade à lei ou à evidência de prova reconhecida no despacho
de exame de admissibilidade de e-fls. 279, do qual se extrai:
O recurso fundamentou-se no art.7°, I, do antigo Regimento Interno da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, ou seja, contra decisão não-unânime de Câmara, quando contrária à
lei ou à evidência de prova.
O resultado do julgamento foi o seguinte:
ACORDAM os Membros da Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
por maioria de votos, manter o arbitramento dos lucros da Contribuinte no ano
calendário de 1999, vencidos os Conselheiros Valmir Sandri e João Carlos de Lima
Junior que entendiam incabível o arbitramento. Pelo voto de qualidade, excluir a
tributação
das
receitas
consideradas
omitidas,
decorrentes
de
suprimentos/empréstimos dos sócios, vencidos os Conselheiros José Ricardo da Silva
(Relator), Sandra Maria Faroni, Caio Marcos Cândido e Aloysio José Percinio da
Silva, que mantinham essa exigência (..)." (destaquei)
A matéria decidida de forma não unânime foi a relativa à omissão de receitas
decorrentes de supostos suprimentos/empréstimos dos sócios, que na ótica da recorrente
contrariaria o artigo 24 da Lei n° 9.249/95, bem como o art. 282 do RIR/99, com matriz
legal no Decreto-lei n° 1.598/77, art.12, 63°, e no Decreto-lei ri° 1.648/78, art.1°, II.
O atual Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
aprovado pela Portaria MI n° 256, de 22/06/2009, estabelece que o recurso especial por
contrariedade à lei ou a evidência da prova, contra acórdão prolatado em sessão de
julgamento ocorrida até 30/06/2009, deve, nos termos do artigo 4° do RICARF, ser
processado de acordo com o rito previsto nos artigos 15 e 16 do Regimento Interno da
CSRF, aprovado pela Portaria n° 147, de 25/06/2007 (RICSRF).
Da análise dos autos, é possível, neste juízo de cognição sumária, concluir pela presença
dos requisitos de admissibilidade, especificamente pela contrariedade legal invocada,
cabendo à Câmara Superior de Recursos Fiscais realizar a apreciação de mérito.
Presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos dos art.18, III, c/c art.68, §1°, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, ADMITO o recurso especial interposto.
A PGFN argumenta que a Fiscalização procedeu ao arbitramento com base na
receita conhecida, nos montantes de R$ 38.764,00, R$ 205.902,74 e R$ 637.319,00, registrados
no Livro Razão a título de recursos emprestados à empresa pelos sócios naqueles três trimestres,
após presumir, com base no art. 282 do RIR/99, que se tratavam de receitas omitidas, em face da
não comprovação pela interessada, apesar de intimada, da efetividade da entrega e da origem
desses recursos, observando, corretamente, o autuante, o disposto no caput do art. 24 da Lei n°
9.249/1995.
Defende:
Os suprimentos de caixa efetuados por sócios ou pessoas ligadas, para terem validade,
devem espelhar legitimidade, regularidade e efetividade. Em outras palavras, o
suprimento deve ser comprovado de forma hábil, segura e induvidosa, demonstrando a
beneficiária que os recursos são provenientes de fontes externas e que os mesmos
ingressaram efetivamente em seu caixa.
[...]
Do exposto, depreende-se que o suprimento de caixa registrado na contabilidade da
empresa constitui o indício a partir do qual restará ou não provada a omissão de receita.
São autênticos os suprimentos de caixa quando se comprova que os recursos provieram
de fontes externas à empresa e lhe foram efetivamente entregues.
Porém, são ilegítimos os suprimentos de caixa quando não se comprova que os recursos
supridos provieram de fontes externas à empresa. Por conseguinte, a empresa não
conseguirá, quando intimada a tanto no curso da ação fiscal, produzir essas provas,
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.076 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001334/2002-90

impondo-se concluir que os suprimentos foram feitos com recursos financeiros da
própria empresa, que estavam sendo girados através de contas alheias aos seus registros
contábeis regulares.
[...]
A própria norma legal, abrigada no artigo 282 do RIR/99, reconhece implicitamente que
o suprimento de caixa, quando incomprovadas a origem e entrega dos recursos, pode ser
tido como presunção de omissão de receita, quando autoriza a autoridade tributária a
arbitrar o valor dessa omissão com base no valor do próprio suprimento.
No caso presente, a recorrente não trouxe à colação qualquer documento capaz de
comprovar a origem e a efetividade da entrega dos recursos supridos. Deste modo,
ficou faltando a necessária demonstração de que eles eram externos à empresa e não
se originaram dela própria devendo prevalecer a presunção de omissão de receitas.
[...]
Assim, é importante a comprovação desses dois aspectos, ou seja, da efetiva entrega e
da origem dos suprimentos, pois a falta dessa dupla demonstração indica desvio de
receitas da contabilidade e justifica o lançamento do crédito tributário correspondente,
com base no referido dispositivo e conforme jurisprudência amplamente majoritária do
CARF, do qual se transcrevem abaixo duas ementas sobre a matéria:
[...]
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido o presente recurso,
para reformar o r. acórdão proferido pela 1a Câmara do então 1° Conselho de Contribuintes, no
ponto ora recorrido.
A Contribuinte teve vista dos autos e, consequentemente do recurso especial da
PGFN e do despacho que o admitiu, em 17/03/2014 (conforme Termo de e-fl.. 289), e
apresentou contrarrazões, em 01/04/2014 (e-fls. 312/318), na qual afirma sua tempestividade e
defende que o recurso especial não observou os pressupostos regimentais, pois em que pese
alegar que a decisão da Câmara foi contrário ao disposto nos artigos 282 do RIR/99 e 24 da Lei
9.249/95, conforme dispunha o art. 7°, inciso I, do antigo Regimento Interno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, na verdade, a D. Procuradoria insurge-se contra o entendimento
da Câmara sobre a questão relativa à presunção de omissão de receitas descrita no art. 282 do
RIR/99.
Argui:
Nesse sentido, a procuradoria visa reabrir a discussão para questionar a interpretação da
Câmara sobre o referido dispositivo, uma vez que a Câmara julgou que as provas
colacionadas aos autos demonstravam claramente que houve efetividade da entrega e da
origem dos recursos.
Em seu Recurso Especial, o I. Procurador alegou que "a comprovação adequada
implica na comprovação cumulativa e indissociável tanto da boa origem dos recursos
como de sua efetiva entrega à empresa e, além disso, arguiu que a Requerente "não
trouxe à colação qualquer documento capaz de comprovar a origem e a efetividade da
entrega dos recursos supridos. Deste modo, ficou faltando a necessária demonstração
de que eles eram externos à empresa e não se originaram dela própria, devendo
prevalecer a presunção de omissão de receitas."
No entanto, a Câmara entendeu de forma diversa, conforme se observa do voto
vencedor proferido pelo Conselheiro Alexandre Andrade Lima da Fonte Filho
[...]
Como se pode observar, a decisão do colegiado não é contrária ao art. 282 do RIR/99
ela apenas considera que houve comprovação da efetividade da entrega e da origem dos
recursos. Portanto, é uma questão de divergência de interpretação.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.076 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001334/2002-90

Deste modo, como a D. Procuradoria não fundamentou o cabimento do Recurso
Especial em decisão divergente, mas tão somente com base no art. 7°, inciso I, do antigo
Regimento Interno da CSRF, carece de requisitos de admissibilidade o referido recurso.
Assim, resta claro que o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional não merece
conhecimento por não preencher os pressupostos mínimos para sua admissibilidade.
No mérito, advoga a favor da manutenção da decisão recorrida por entender que a
presunção tratada no art. 282 do RIR/99 é relativa e, no caso, é possível concluir que a mesma
não se sustenta diante das provas existentes na contabilidade trazidas aos autos, mas também
porque não está lastrada em apuração de fatos concretos que pudessem ensejar omissão de
receitas.
Afirma que não é sempre que a autoridade lançadora poderá considerar a
omissão de receitas verdadeira, pois, na verdade, é indispensável que haja indícios de que
ensejam a referida presunção, o que não é o caso dos autos. E completa:
Evidencia-se, portanto, que o Recurso Especial interposto pela PGFN não é cabível, ou
é inteiramente improcedente, devendo ter negado seguimento ao recurso, ou caso assim
não seja, lhe seja negado provimento.
Requer, por fim:
a) Seja negado seguimento ao Recurso Especial interposto pela PGFN, acolhendo os
termos da fundamentação contida nas presentes razões, vez que o recurso não preenche
os pressupostos regimentais de admissibilidade;
b) Alternativamente, caso assim V. Exas. não concluam, seja negado provimento ao
Recurso Especial interposto pela PGFN, mantendo os termos do Acórdão ri° 101-
96.659, da Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, com relação à
matéria aqui discutida, mantendo a decisão proferida em favor do Contribuinte, sendo
mantido o cancelamento os lançamentos de IRPJ e reflexos com base em omissão de
rendimentos, multas de lançamento de ofício e juros moratórios, por ser a medida da
mais lídima e exemplar justiça.
A Contribuinte também apresentou recurso especial contra a parte da decisão que
lhe foi desfavorável (e-fls. 337/344). Mas o Recurso Especial teve seu seguimento negado (e-fls.
400/403 e e-fls. 404/405).
A confirmação da negativa de seguimento do recurso especial da Contribuinte foi
objeto de agravo (e-fls. 423/432). Todavia, por ausência de previsão legal, à época, de recurso
contra despacho de reexame proferido pelo Presidente da CSRF, bem como por não demonstrar
qualquer lapso manifesto ou inexatidão material passível de correção, a petição foi indeferida (e-
fls. 439/442).

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
A Contribuinte se opõe ao conhecimento do recurso especial da PGFN afirmando
a inadmissibilidade na forma do art. 7o, inciso I, do antigo Regimento Interno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, por supor que o recurso objetiva questionar a interpretação dada
pelo Colegiado a quo acerca do art. 282, do RIR/99, base legal da autuação por presunção de
omissão de receitas decorrentes de suprimentos e/ou empréstimos dos sócios. Em outras
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.076 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001334/2002-90

palavras, assegura que se trataria de recurso especial de divergência, e não por contrariedade à lei
ou à evidência de prova. Sustenta que a decisão do colegiado não é contrária ao art. 282 do
RIR/99 ela apenas considera que houve comprovação da efetividade da entrega e da origem dos
recursos. Portanto, é uma questão de divergência de interpretação.
O questionamento da Contribuinte não merece acolhida.
O Recurso Especial por contrariedade à lei ou à evidência de prova é uma
modalidade residual de recurso. Vigorava no antigo Regimento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, mas foi garantida, por meio de regra de transição, aos acórdãos proferidos antes da
vigência do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de
2009, como é o caso do acórdão recorrido. A regra de transição constava do art. 4o, da citada
Portaria:
Art. 4o Os recursos com base no inciso I do art. 7o, no art. 8o e no art. 9o do Regimento
Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 147, de
25 de junho de 2007, interpostos contra os acórdãos proferidos nas sessões de
julgamento ocorridas em data anterior à vigência do Anexo II desta Portaria, serão
processados de acordo com o rito previsto nos arts. 15 e 16, no art. 18 e nos arts. 43 e 44
daquele Regimento.
Esta regra de transição foi assegurada pela Portaria MF no 343, de 2015, que
assim estabelece:
Art. 3o Os recursos com base no inciso I do caput do art. 7o, no art. 8o e no art. 9o do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), aprovado pela
Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007, interpostos contra os acórdãos proferidos
nas sessões de julgamento ocorridas em data anterior à vigência do Anexo II da Portaria
MF no 256, de 22 de junho de 2009, serão processados de acordo com o rito previsto
nos arts. 15 e 16, no art. 18 e nos arts. 43 e 44 daquele Regimento.
E o inciso I, do art. 7o, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 147, de 2007, assim dispunha:
Art. 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra:
I - decisão não unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da
prova;
[...]
§ 1o No caso do inciso I, o recurso é privativo do Procurador da Fazenda Nacional; no
caso do inciso II, sua interposição é facultada também ao sujeito passivo. (negrejou-se)
Trata-se, portanto, de recurso de cognição ampla, que tem por únicos
pressupostos processuais: (i) a decisão não unanime; (ii) simples alegação de contrariedade à
lei ou à evidência de prova.
Descabe, em sede de admissibilidade, definir se houve contrariedade à lei ou à
evidência de prova. A competência para tal apreciação é dos Colegiados da Câmara Superior de
Recursos Fiscais e confunde-se com o próprio mérito do recurso. Assim não fosse, e poderia
haver usurpação da competência da CSRF pela autoridade competente para exame da
admissibilidade do recurso.
Há que se fazer, assim, a distinção entre o juízo de admissibilidade - alegação de
contrariedade por parte da Fazenda Nacional, não sujeita a verificação prévia pelo examinador
do recurso especial - e o juízo de mérito - verificação, pelos Colegiados da CSRF, acerca de
eventual contrariedade à lei ou à evidência da prova.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.076 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001334/2002-90

Este entendimento já vinha sendo adotado pelos Conselhos de Contribuintes e foi
referendado pelo Supremo Tribunal Federal a partir de 2004, que havia experimentado a mesma
problemática em relação ao permissivo referente ao recurso extraordinário, contido na alínea "a",
do inciso III, do art. 102, da Constituição Federal, e do permissivo da alínea "a", do inciso III, do
art. 105, da Carta Magna, desta feita em relação ao recurso especial, cuja competência para
julgamento é do Superior Tribunal de Justiça.
A questão restou resolvida, por meio do Recurso Extraordinário n° 298.694 (DJ
de 23/04/2004) 1, com a seguinte ementa:
II. Recurso extraordinário: letra ‘a’: alteração da tradicional orientação jurisprudencial
do STF, segundo a qual só se conhece do RE, ‘a’, se for para dar-lhe provimento:
distinção necessária entre o juízo de admissibilidade do RE, ‘a’ - para o qual é
suficiente que o recorrente alegue adequadamente a contrariedade pelo acórdão
recorrido de dispositivos da Constituição nele prequestionados - e o juízo de
mérito, que envolve a verificação da compatibilidade ou não entre a decisão recorrida e
a Constituição, ainda que sob prisma diverso daquele em que se hajam baseado o
Tribunal a quo e o recurso extraordinário.
Por estas razões, deve ser CONHECIDO o recurso especial da PGFN.

Recurso especial da PGFN - Mérito
No mérito cabe a este Colegiado dirimir a questão da existência e da valoração
jurídica de eventual prova da origem e da efetividade da entrega dos recursos supridos pelos
sócios. Ou, em outras palavras, definir se o acórdão recorrido decidiu a favor ou contra as provas
dos autos.
Como constou do relatório, trata-se de lançamento decorrente de presunção de
omissão de receitas a partir da constatação de suprimento de numerário e/ou empréstimo dos
sócios, cuja origem e efetividade da entrega foram consideradas como não comprovadas pela
auditoria fiscal.
Compulsando os autos verifica-se que a autoridade lançadora, no curso do
procedimento de fiscalização, lavrou inúmeras intimações, poucas delas atendidas pela
Contribuinte. Nas respostas, a Contribuinte limitou-se a apresentar alguns ínfimos elementos da
escrituração mantida pela empresa. As que não foram atendidas solicitavam esclarecimentos ou a
comprovação de lançamentos contábeis.
Em relação à comprovação de lançamentos contábeis consta, à e-fl. 70, o Termo
de Intimação, datado de 29/05/2001, em que a autoridade fiscal requisitou que a Contribuinte
comprovasse a efetividade da entrega dos recursos à empresa pelos sócios, registrados na conta
2.1.1.05A01-Conta Corrente Sócio, a titulo de empréstimos, assim como a sua origem,
apresentando a correspondente documentação comprobatória, hábil e idônea coincidente em
datas e valores, relativamente ao ano-calendário de 1999. A Contribuinte deixou de atender a
esta intimação.
Mais à frente, o agente fiscal lavrou nova intimação, datada de 05/09/2001 (e-fl.
72), solicitando que a Contribuinte apresentasse a documentação comprobatória dos
lançamentos contábeis efetuados no Livro Razão de 1999, relacionados naquela peça, dentre os

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário no 298.694/SP. Tribunal Pleno. Relator: Min.
Sepúlveda Pertence. Brasilia, 6 de agosto de 2003. Data de publicação: DJ 23-4-2004, p.-0009
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.076 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001334/2002-90

quais inúmeros créditos com a seguinte descrição: “vr emprest de sócios conf dep”. Mais uma
vez silêncio da Contribuinte.
Diante de tal situação a Fiscalização lavrou os autos de infração imputando à
Contribuinte a infração então tipificada no art. 282 do Regulamento do Imposto de Renda de
1999 – Decreto no 3.000, de 1999, que tinha a seguinte redação:
Art. 282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do Contribuinte ou
qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no
valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da
sociedade não anónima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da
companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem
comprovadamente demonstradas.
Os valores das receitas omitidas foram tomados como receitas conhecidas da
atividade para o fim de cálculo do lucro arbitrado, já que a escrituração mantida pela
Contribuinte foi considerada imprestável para demonstrar a apuração pelo lucro real (autos de
infração e-fls. 107/131).
Na impugnação apresentada (e-fls. 134/148) a Contribuinte limitou-se a debater
conceitos de “indício”, “presunção absoluta”, “presunção relativa”, “omissão de receitas” e afins,
enxertando estudos doutrinários e jurisprudência administrativa a seu favor. Afirmou que o
simples fato de estarem registrados ingressos de suprimento de caixa na contabilidade da
pessoa jurídica, não implicaria no necessário indício requerido pela norma. Acusou a auditoria
de omitir-se em indagar diretamente ao sócio se este possuía os recursos nos montantes
mutuados com a sociedade. E arrematou que a Fiscalização não apresentou qualquer indício de
que teria ocorrido omissão de receitas por suprimento de numerário de sócio, e assim, não estaria
autorizada a concluir, por uma presunção não autorizada pela lei que houve omissão de
receitas. Nenhum elemento foi juntado à impugnação, com exceção daqueles destinados a
comprovar a representação.
Nesse passo a autoridade julgadora de 1a instância concluiu (e-fls. 190/197):
O espírito do dispositivo, ao estabelecer a referida presunção legal, é impedir que a
empresa por meio de seus sócios, em face da íntima ligação existente entre eles e a
pessoa jurídica, regularize recursos que teriam entrado na empresa à margem da
contabilidade, dando à Fiscalização, assim, um instrumento ágil para apurar tal infração.
Assim, é importante a comprovação desses dois aspectos, ou seja, da efetiva entrega e
da origem dos suprimentos, pois a falta dessa dupla demonstração indica desvio de
receitas da contabilidade e justifica o lançamento do crédito tributário correspondente,
com base no referido dispositivo e conforme jurisprudência amplamente majoritária do
Primeiro Conselho de Contribuintes (...).
[...]
No caso presente, a interessada, mesmo na fase impugnatória e apesar de ter alegado
que estaria providenciando pelo menos cópias dos cheques relativos aos suprimentos,
não trouxe à colação qualquer documento capaz de comprovar a origem e a efetividade
da entrega dos recursos supridos. Deste modo, ficou faltando a necessária demonstração
de que eles eram externos à empresa e não se originaram dela própria, devendo
prevalecer a presunção de omissão de receitas.
No recurso voluntário (e-fls. 205/222) a Contribuinte adotou, de maneira sintética,
as mesmas alegações de defesa deduzidas em impugnação. Mas juntou os seguintes elementos à
peça de defesa (e-fls. 225/238):
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.076 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001334/2002-90

- Demonstrativos, dos anos-calendário 1996 a 2000, denominados “demonstrativo
analítico das receitas de contra partida obrigatória e recursos próprios aplicados”;
- Demonstrativo, por ano-calendário, contendo informações mês a mês das
receitas obtidas com incentivos governamentais, com recursos próprios e com aplicações
financeiras – Lei Rouanet, Lei Audiovisual, Contra Partida Obrigatória Ref: Lei 8.685; Recursos
Próprios Aplicados; Rendimentos de Aplicações Financeiras;
- Demonstrativo analítico de receitas e despesas;
- 5 (cinco) notas fiscais e/ou recibos de serviços tomados.
O Colegiado a quo, por maioria, afastou a infração, pois considerou que houve
comprovação, em outro processo de interesse da Contribuinte, da efetividade e da procedência
dos recursos supridos pelo sócio, que tiveram origem em remessa do exterior, realizada por
sociedade pertencente a seu sócio, e que tal sociedade havia recebido os respectivos recursos,
em montante superior, da própria contribuinte... Os elementos apresentados pela defesa junto do
recurso voluntário e acima relacionados foram ignorados pela Câmara.
Prevaleceu o que assim consignado no voto vencedor do acórdão recorrido:
Em que pesem os respeitáveis argumentos do Conselheiro Relator, entendo que devem
ser excluídos, das receitas consideradas como omitidas, os valores dos empréstimos
realizados pelos sócios (de R$ 38.764,00, R$ 205.902,74 e R$ 637.319,00).
O lançamento foi realizado, neste particular, com fundamento no artigo 282 do RIR/99,
segundo o qual a omissão de receitas estaria caracterizada se a escrituração do
contribuinte, ou qualquer outro elemento de prova, não comprovasse a efetividade da
entrega e a origem dos recursos.
No caso, contudo, resta demonstrado que os recursos recebidos pela contribuinte, que
deram causa ao respectivo lançamento, tiveram origem em remessa do exterior,
realizada por sociedade pertencente a seu sócio, e que tal sociedade havia recebido os
respectivos recursos, em montante superior, da própria contribuinte. Ou seja: os
recursos em questão representam uma devolução, ainda que disfarçada, de recursos
anteriormente remetidos ao exterior pela própria contribuinte, que não foram utilizados
nas despesas inicialmente previstas, relacionadas à produção de filmes.
Está demonstrado, nos autos, que a contribuinte realizou a remessa de valores ao
exterior, conforme processo 18471.000970/2002-02, em montante compatível ao
recebido igualmente do exterior. Tais fatos são suficientes, em minha compreensão,
para demonstrar que trata-se de suprimento de caixa com recursos provenientes do
exterior, efetivamente recebidos pela contribuinte de fonte conhecida, que havia
recebido os recursos da própria contribuinte.
Entendo, assim, restar demonstrada a efetividade e origem dos respectivos recursos,
razão pela qual deve ser cancelado o lançamento em relação a esta exigência.
A questão da necessidade da comprovação, cumulativa, diga-se, da origem dos
recursos e da efetividade da entrega de numerário dos sócios à sociedade, já se encontra
pacificada neste órgão administrativo de julgamento, como retrata a Súmula CARF no 95:
Súmula CARF no 95:
A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de recursos de
caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de pessoas, ou pelo
administrador da companhia, somente é elidida com a demonstração cumulativa da
origem e da efetividade da entrega dos recursos. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.076 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001334/2002-90

Resta saber se, no presente caso, houve a reclamada comprovação, já que a PGFN
afirma, no recurso especial, que o Colegiado a quo decidiu contra as provas dos autos ou contra a
lei.
Fato é que não se encontra, nestes autos, a aventada prova da origem dos recursos
e da efetividade da entrega à sociedade dos montantes fornecidos pelo sócio, objeto da autuação
e especificados nas intimações de e-fls. 70 e 72, bem como nos autos de infração. Isto porque,
como já relatado, os únicos elementos apresentados pela Contribuinte, junto do recurso
voluntário, são aqueles relacionados anteriormente, juntados às e-fls. 225/238, que dizem
respeito a demonstrativos elaborados pela própria defesa e 5 (cinco) notas fiscais e/ou recibos de
serviços tomados pela pessoa jurídica, e que foram ignorados pela decisão recorrida.
É certo que o Colegiado a quo ignorou tais elementos e não se pautou por tais
“provas”, eis que consta claramente do voto vencedor que a comprovação da origem e da
efetividade dos valores fora feita nos autos do processo no 18471.000970/2002-02. Teriam
origem em remessa do exterior, realizada por sociedade pertencente a seu sócio, e que tal
sociedade havia recebido os respectivos recursos, em montante superior, da própria
contribuinte.
Muito embora se pudesse decidir o presente litígio pela simples ausência de prova
nestes autos, da origem e da efetividade da entrega dos recursos supridos pelo sócio, poder-se-ia
cogitar, em havendo algum indício robusto, de busca-las no processo no 18471.000970/2002-02,
referido no voto vencedor do acórdão recorrido, por meio da conversão deste julgamento em
diligência.
Todavia, compulsando-se o processo no 18471.000970/2002-02, no sítio do
CARF, nota-se tratar-se de lançamentos para exigir IRPJ e tributos reflexos, relativos aos anos-
calendário 1996 a 1999 (neste último apenas o 1o trimestre), com base no arbitramento de lucros
em razão da imprestabilidade da escrita fiscal mantida pela Contribuinte. Não houve acusação de
omissão de receitas, tampouco se cogitou, naquele caso, de investigar recursos remetidos e/ou
oriundos do exterior, ou mesmo suprimentos de numerário pelo sócio.
Pelo Acórdão no 101-96.660, de 16/04/2008, a Primeira Câmara do Conselho de
Contribuintes decidiu, apenas, acolher a preliminar de decadência em relação aos fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 1996 e, quanto ao mérito, NEGAR provimento ao
recurso voluntário, em decisão assim ementada:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
IRPJ
-
PRELIMINAR
DE
DECADÊNCIA – Consoante jurisprudência firmada pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, após o advento da Lei n° 8.383/91, o Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas é
lançado na modalidade de lançamento por homologação e a decadência do direito de
constituir crédito tributário rege-se pelo artigo 173 do Código Tributário Nacional.
CSLL - PIS - DECADÊNCIA- Por se tratar de tributo cuja modalidade de lançamento é
por homologação, expirado cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador sem que a
Fazenda Pública tenha se pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito.
IRPJ - ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL PARA APURAÇÃO DO LUCRO REAL -
ARBITRAMENTO DO LUCRO - A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no
lucro real, que mantiver a escrituração do livro Diário em partidas mensais, sem apoio
em livros auxiliares e, além disso, movimenta recursos financeiros excluídos da
tributação em nome de terceiros, sujeita-se à medida do arbitramento do lucro.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - PIS - CSLL
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.076 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001334/2002-90

Tratando-se de tributação reflexa, o decidido com relação ao principal (IRPJ) constitui
prejulgado às exigências fiscais decorrentes, no mesmo grau de jurisdição
administrativa, em razão de terem suporte fático em comum.
Mesmo a questão da decadência dos lançamentos em relação aos fatos geradores
ocorridos no ano-calendário 1996 foi revertida por esta 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais que, pelo Acórdão no 9101-003.2502, de 09/11/2017, decidiu que na ausência
de pagamento antecipado a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, I, do CTN.
Portanto, não há qualquer indício de que haja elementos de prova nos autos do
processo no 18471.000970/2002-02 que justifiquem a conversão deste julgamento em diligências
para de lá trazer alguma comprovação da origem e da efetividade da entrega de valores à
sociedade pelo sócio.
Também poder-se-ia aventar de algum equívoco cometido pelo Conselheiro
Redator do voto vencedor ao fazer referência ao número do processo em que se encontrariam as
ditas provas de remessas do exterior, realizada por sociedade pertencente ao sócio, ou de
remessas feitas pela contribuinte ao exterior, para empresa pertencente ao mesmo sócio.
Neste sentido, verifica-se constar à e-fl. 247, do presente processo, o “Memorando
SEDOC/SECEX/CARF/MF 367”, datado de 9 de junho de 2009, encaminhado ao “ Chefe da 1a
Câmara da 1a Seção”, documentos a serem anexados aos seguintes processos:
- 18471.000971/2002-49 — GUILHERME FONTES FILMES LTDA.-ME
- 18471.001334/2002-90 - GUILHERME FONTES FILMES LTDA.-ME
(presente processo)
Compulsando-se o processo no 18471.000971/2002-49, no sítio do CARF,
verifica-se tratar-se de auto de infração para exigir IRRF sobre pagamentos sem causa e/ou a
beneficiários não identificados, com fatos geradores ocorridos entre 12/06/1997 a 19/04/1999,
que teve origem em representação do Banco Central do Brasil à RFB informando a ocorrência de
transferências internacionais de numerário, em reais, em que a ora Contribuinte foi identificada
como remetente ao exterior e ao mesmo tempo receptora, no exterior, de recursos monetários. A
autuação foi mantida em 1a instância de julgamento e igualmente mantida pela Primeira Câmara
do Conselho de Contribuintes que, pelo Acórdão no 101-96.619, de 06/03/2008, negou
provimento ao recurso voluntário da Contribuinte, deduzindo a seguinte ementa:
NORMAS PROCESSUAIS - NULIDADE - IMPROCEDÊNCIA - Não há que se falar
em nulidade do auto de infração quando o mesmo possui todos os elementos necessários
à compreensão inequívoca da exigência e dos fatos que o motivaram, encontrando-se
ainda, com o correto enquadramento legal da infração fiscal.
NULIDADE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - Não restando
comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de qualquer outra
hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em nulidade do
lançamento. Se a autuada revela conhecer as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as de forma meticulosa, com impugnação que abrange questões preliminares
como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de
defesa.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE _ IRRF - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA
- Tributa-se com fundamento no artigo 61, §§ 1°, 2° e 3° da Lei n° 8.981/95, os

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael
Vidal de Araújo,, Luis Flávio Neto, Flavio Franco Correa, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson Macedo
Guerra e Adriana Gomes Rego
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.076 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001334/2002-90

pagamentos a beneficiários não identificados, os pagamentos sem causa ou cuja
operação não for comprovada e as remunerações indiretas a associados.
MULTA MAJORADA - 112,5%. A falta de atendimento às intimações formuladas pelo
Fisco, para apresentar esclarecimentos/documentos, autoriza o agravamento da multa de
lançamento de ofício.
Naquela ocasião, o Colegiado concluiu:
Além disso, os documentos emitidos pelo Banco Central do Brasil e pela Secretaria de
Audiovisual do Ministério da Cultura - SAMC, juntados pela contribuinte, onde
constam informações de existência de transferências de numerários ao exterior, além
dos extratos do SISBACEN fornecidos pela própria fiscalizada, demonstram cabalmente
que o remetente e o beneficiário das transferências era a própria recorrente. Também os
elementos fornecidos pela contabilidade da empresa, em particular as contas 1.1.2.015 -
“Banco Fonte Cindam" e 1.1.2.01.11 - "Despesa de Produção" que registram as
referidas remessas, nenhum deles foi sequer mencionado pela contribuinte.
Da mesma forma, em relação aos pagamentos efetuados pela recorrente no Brasil, no
qual a autoridade fiscal menciona os relatórios da CVM e da SAMC , os quais destacam
alguns dispêndios realizados no Brasil, bem como o pagamento no valor de R$
388.000,00, escriturado na conta 1.1.1.01.001 - “Caixa Geral", tampouco a recorrente
oferece qualquer argumento de defesa.
Ou seja, não remanesce qualquer dúvida a respeito da realização dos pagamentos
mencionados no auto de infração em relação dos desembolsos efetuados no Brasil e
para o exterior, confirmando assim, o primeiro requisito previsto pelo artigo 61 da Lei
n.° 8.981/95.
Por outro lado, há que ressaltar a efetiva necessidade de prova, por parte do
contribuinte, das suas operações, de acordo com o disposto no artigo 923 do RIR/99,
qual seja, o fato de que somente faz prova favorável à pessoa jurídica, os fatos
registrados na escrituração que sejam comprovados por documentos hábeis que a
suportem.
No caso dos autos, a recorrente foi intimada e reintimada em diversas
oportunidades, tendo sido proporcionado a ela em todas as ocorrências, a
possibilidade de se manifestar a respeito dos pagamentos, bem como apresentar a
documentos comprobatórios das operações. Porém, deixou de fazê-lo, em todas as
ocasiões, inclusive agora, no recurso voluntário, limitando-se a expor tentativas de
justificar que a prestação de contas já tinha sido analisada e aprovada pelo TCU.
Nessas condições, chega-se indubitavelmente à conclusão de que não houve
qualquer comprovação, mediante a apresentação de documentos hábeis e idôneos,
que justificassem os pagamentos constantes da escrituração da fiscalizada,
devendo ser declarado o correto procedimento do Fisco, configurando o segundo
requisito previsto no artigo 61 da Lei n.° 8.981/95.
Diante disso, pela falta de comprovação dos pagamentos realizados, é de se aceitar
o lançamento efetuado a título de imposto de renda na fonte sobre a base de
cálculo reajustada. (destaques acrescidos)
Não resta dúvida, portanto, de que naquele processo o Colegiado a quo decidiu, à
unanimidade, que a Contribuinte não comprovou a causa dos valores remetidos ao exterior, bem
como daqueles recebidos do exterior e, assim, não se pode considerar comprovadas, neste
processo, a origem e a efetividade da entrega pelo sócio de montantes financeiros à sociedade.
Até porque a presunção de omissão de receitas se estabelece, justamente, na hipótese em que o
sujeito passivo não demonstra que os recursos, recebidos como de se do sócio fossem, têm
origem externa às atividades da pessoa jurídica.
Cabe esclarecer que, muito embora a decisão acima tenha sido objeto de embargos
de declaração pela PGFN, este objetivou a correção de contradição verificada na redação do
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.076 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001334/2002-90

dispositivo do acórdão (mero equívoco do relator que “trocou” os resultados das decisões em
ambos os processos), que foi sanada pelo Acórdão no 1301-002.941, proferido em 10/04/2018,
pela 1a Turma Ordinária da Terceira Câmara/1a Seção do CARF, que assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
de declaração, com efeitos infringentes, para sanar contradição no acórdão 101-96.619 e
retificar a decisão para negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto
do relator. Ausente momentânea e justificadamente o Conselheiro Marcos Paulo Leme
Brisola Caseiro. Participou do julgamento o Conselheiro Suplente Breno do Carmo
Moreira Vieira (destaques acrescidos)
Consulta ao e-processo demonstra que a decisão acima transitou em julgado, sem
que a Contribuinte ou a PGFN tenham oposto qualquer outro recurso, encontrando-se os autos na
fase de execução fiscal com inscrição dos débitos em Dívida Ativa da União.
Nestas condições, não se vislumbra qualquer indício ou princípio de prova que
justifique a conversão do julgamento deste processo em diligências destinadas a angariar, nos
processos antes referidos, elementos de prova a favor da Contribuinte, o que inexoravelmente
leva à conclusão de que a prova cumulativa da origem e da efetividade da entrega de numerário
do sócio à sociedade não foi feita pela Contribuinte.
Portanto, deve ser mantida a exigência sobre a omissão de receitas presumida a
partir de recursos financeiros fornecidos pelo sócio à empresa Contribuinte.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital